Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-33.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012421-33.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃ
O.INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
PREJUDICIAL AFASTADA.PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR.EQUIPARAÇÃO AO TAC DISPENSÁVEL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PREVISÃO LEGAL. VA
LOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O FRETE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atac
aram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica proces
sual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3. A
pretensão

indenizatória

pelo

não

adiantamento
de vale-
pedágio

prescreve

em
um
ano
(
parágrafo

único
do
art. 8o da Lei 10.209/2001)
.
Todavia, deve
ser
observado
o
prazo

decenal

na
s açõesfundadas em fato anterior a 21/10/2021
, tendo
em
vista que a
responsabilidade

daí

decorrente
é
contratual
e
até

então

não

havia

disposição
legal
específica
que
regulamentasse

esse

prazo

prescricional
.
Precedentes
do STJ.
Ainda
,
o
prazo

previsto
no art. 18 da Lei
no
11.442/2007 é
aplicável

apenas
a
fatos

ocorridos

na

execução
do
contrato
de
transporte

propriamente

dito
,
portanto
,
direciona
-se
aos

danos

mencionados
no
artigo
17 da
referida
Lei.
Considerando
que a
ação
se funda
em

fato
anterior à
mencionada

inovação

legislativa
,
aplica
-se
ao

caso
o
prazo

decenal
,
devendo
ser
afastada

a prejudicial
de prescrição
.

4. Nos
termos
dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei no 10.209/2001, é
responsabilidade
do
embarcador
(
seja

pr
oprietário

originário
da carga
ou

por

equiparação
) o
adiantamento
de
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga.Para fins de
cobrança
da
indenização

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é
dispensável
que
o

transportador

seja

equiparado

ao
Transportador
Autônomo
de Cargas – TAC,
devendo
ser
observados

os

seguintes

requisitos
: (
i
) o
transporte

rodoviário
de carga
precisa

ter

sido

prestado

exclusivamente
a um
embarcador
(art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e
(
ii
) a
ausência
de
antecipação
,
pelo

embarcador
, do vale-
pedágio
(STJ,
REsp
n. 2.022.552/RS).
Não

havendo

provas
de que
o

embarcador

realizou
o
adiantamento
do vale-
pedágio
,
deve

ele
ser
responsabilizado
pela
indenização

ao

fornecedor
dos
serviços
de
tran
sporte
de carga,
prevista
no art. 8o da Lei
no
10.209/2001.

5.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário

alterar

ou

substituir

os

critérios

legislativos

estabelecidos

em
Lei
própria
para fins de
fixação
do valor da
multa
,
principalmente

quando
o
dispositivo
com
tal

pre
visão
é
declarado

constitucional

pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI 6.031/DF). Dessa forma,
deve
ser
mantido
o
quantum

indenizatório

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatí
cios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1012421-33.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Recorrido
:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID174740938/PJe2.
Concluiu
que
não

houve

a

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

pelo

embarcador
,
havendo
o
descumprimento
de
preceito
legal pela
parte

reclamada

em

relação

ao

referido

adiantamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art. 8
o da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

devido

ao

transportador
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174740948/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
,
bem

como

suscitou
prejudicial de
prescrição
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

em

relação

ao

adiantamento
do vale-
pedágio
, mas sim
a

empresa

subcontratante
do
transporte
; b)
há

itinerário

até
o
destino

contratado

sem

praças
de
pedágio
; c) a
parte

reclamante

não

cumpre
com
os

r
equisitos

legais
para
ter
o
adiantamento
do vale-
pedágio
; d) o quantum
indenizatório

deve ser limitado à obrigação principal. Pugnou pela reforma da sentença
para que
seja
:
i
)
acolhida
a
preliminar
de
ilegitimidade
e
prescrição
;
ii
)
julgada

improcedente
a
ação
;
ou

iii
)
minorado
o quantum
indenizatório

fixado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174739956/PJe2.
Suscitou

ausência
de
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
da
parte

recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Co
lendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as

diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

conso
nância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Ter
ceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do S
TJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrá
rio, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.
Incidência da Sú
mula 83 do STJ.

3
.
Agravo interno
desprovido.(STJ

AgIn
t
no

AREs
p
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,

DJ
e
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o

pedido
da
inicial
com o
fundamento
de que
não

houve
o
adiantamento
do vale-
pedágio
pela
parte

reclamada
à
parte

reclamante
,
sendo

devida

a

indenização

prevista
no art.
8o, da Lei no 10.209/2001,
em

seu
favor.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não
é
devida

referida

indenização
e que
não

possui

responsabilidade
de
realizar

tal

pagamento
,
além
dos
demais

pontos

impugnados
,
satisfazendo

regularmente
a
dialetic
idade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão

por
que
rejeito
a
preliminar
.

Legitimidade

ativ
a
e
passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela

Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...)
3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de cargas -
embarcador
e
transportador
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

r
eclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
.

Prescrição.
Cobrança
de
indenização
.

Não

adiantamento
do vale-
pedágio
.
Período
anteriora 21/10/2021.

Nos
termos
do
parágrafo

único
do art. 8o da Lei 10.209/2001,
incluído pela Lei no 14.229/2021, de 21/10/2021
,
o
prazo

prescricional
para
cobrança
de
indenização

decorrente
de
infrações

às

suas
disposições

passou a ser
de 12 (doze) meses.
P
ortanto
,
para
as

indenizações

decorrentes
de
fato
anterior
a 21/10/
201

deve
ser
observado
o
prazo

prescricional

decenal
,
porquanto
a
multa

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio

decorre
de
responsabilidade

contratual
.

Nesse
sentido
era o
entendimento
do c. STJ antes da
inovação

legislativa

trazida
pela Lei no
14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RE
TORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha

se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art. 8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses. 6. A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
some
nte

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

inci
dirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se
a
ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova. 7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeito
s

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021. (...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecid
o
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
. (
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VALE PEDÁGIO. LEI N° 10.209/2001. MULTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos
termos
do art. 932, III, do
Código de
Processo
Civil/2015,
não
se
conhece
de
agravo

cujas

razões

não

impugnam

especificamente
o
fundamento
da
decisão

agravada
.
Aplicação
,
por
analogia, do
enunciado
n. 182 da
Súmula
do STJ.2. Em
atenção

ao

princípio
da
dialeticidade
,
cumpre
à
parte

r
ecorrente
o
ônus
de
evidenciar
,
nas

razões
do
agravo

em

recurso
especial, o
desacerto
da
decisão
recorrida.3. O Tribunal de
origem

julgou

nos

moldes
da
jurisprudência

desta
Corte.
Incidente
,
portanto
, o
enunciado
83 da
Súmula
do STJ.4.
Agravo

interno
a que
se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 962.901/RS,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
12/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.)

No caso dos autos,
como
a
demanda
tem por base fato ocorrido n
o ano de 2020, não se aplica a prescrição ânua trazida pela Lei no 14.229/2021, nem tampouco o prazo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007,
que
diz respeito a
os
danos ocorridos na execução do
contrato de transporte propriamente dito,
rereferidos
no artigo 17 da
mesma
Lei.

Consequentemente, a pretensão não se encontra prescrita, porquanto proposta ainda dentro do prazo decenal
.

Dessa forma,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição.

Responsabilidade

pelo

adiantamen
to
do vale-
pe
dágio
.

Com o
advento
da Lei no 10.209/2001, o
pagamento
de
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga é de
responsabilidade
do
embarcador
,
devendo
ser
considerado

embarcador
, para
todos

os

efeitos

legais
: a) o
proprietário

originário
da carga; b) o
contratante
do
serviço
de
transporte

rodoviário
de ca
rga que
não

seja
o
proprietário

originário
da carga; e c) a
empresa

transportadora
que
subcontratar

serviço
de
transporte
de carga
prestado

por

transportador

autônomo
. Assim
dispõe

os
§§ 1o, 2o e 3o, do art. 1o da Lei no 10.209/2001.

Cumpre ressaltar que
a lei não tratou de trazer um rol de preferência ou de responsáveis perante o transportador rodoviário de carga, mas sim de dizer que
todos e
les
, embarcador ou equiparados, são responsáveis pelo pagamento de pedágio. Portanto, todos estes devem ser respon
sabilizados perante o transportador.

Em vista
disso
,
não

ocorrendo
o
adiantamento
do vale-
pedágio

pelo

embarcador

proprietário
da carga
ou
,
por

equiparação
, pela
empresa

subcontratante
, é
devida
a
multa

prevista
no art. 8o, da Lei no 10.209/2001,
equivale
nte

ao

pagamento
de
quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

por

ele
:

Art. 8o Sem
prejuízo
do que
estabelece
o art. 5o,
nas

hipóteses
de
infração

ao

disposto

nesta
Lei, o
embarcador

será

obrigado

a

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

Dessa forma,
mostra
-se claro o
dever
de o
embarcador

originário
da carga
realizar
o
adiantamento
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
devendo

aquele
ser
responsabilizado

por
eventual
conduta

em

sentido

contrário
.

Importa

diz
er
,
ainda
, que,
nos

termos
do
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização

prevista
no
referido

dispositivo
,
deve

preencher

dois

requisitos
,
quais

sejam
: "(
i
) o
transporte

rodoviário
de carga
precisa

te
r

sido

prestado

exclusivamente
a um
embarcador
(art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001) e (
ii
) a
ausência
de
antecipação
,
pelo

embarcador
, do vale-
pedágio
"(
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9
/12/2022 e
REsp
n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
8/9/2020,
DJe
de 9/9/2020),
destarte
,
prescindível
que
o

transportador

seja

equiparado

ao
Transportador
Autônomo
de Cargas – TAC.

No
caso
dos autos,
restou

incontroverso
o
serviço
de
transporte
de cargas
prestado
pela
parte

reclamante

ao

embarcador
e
não

foi

trazido
pela
parte

reclamada

qualquer

elemento
de
prova
no
sentido
de que
procedeu
com o
pagamento

adiantado
dos
pedágios
para
arcar
com as
despesas
de
deslocamento
do
transportador
da carga.
Saliento
que,
embora

esteja

discriminado
no DACTE o valor do
pedágio
(
ID174742192/PJe2),
este
,
per
si
,
em
nada
corrobora
para a
hipótese
de que a
parte

recorrente

procedeu
com o
respectivo

pagamento
.

De forma
contrá
ria
, a
parte

reclamante

trouxe
junto à
inicial

comprovante
de
pagamento
de
pedágio
(ID 174742193/PJe2),
cumprindo
com
seu

ônus

probatório
no
sentido
de que
teve
que
suportar

referida

despesa
.

Portanto
,
deve o embarcador ser responsabilizado pela indenizaç ão

ao

transportador

decorrente
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
.

Quantum

indenizatório
do art. 8o, da Lei
no
10.209/2001.

Como
discorrido

acima
, o art. 8o da Lei no 10.209/2001 é claro
ao

dispor
que
,

em

casos
de
infração

às

disposições
da
mencionada

Lei, o
embarcador

deve

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
,
tratando
-se de
evidente

cláusula
penal.

Ressalto
que
referido

dispositivo

foi

declarado

constitucional

pelo
Supremo Tribunal Federal,
através
do
julgame
nto
da ADI 6.031/DF,
nos

seguintes

termos
:

"
Compete
ao

legislador

a

eleição
dos
meios
para o
alcance
do
objetivo

legislativo
a ser
atingido
pela norma. Na
espécie
,
não

há

inconstitucionalidade

decorrente
de
excesso
do Estado-
legislador
,
quando
o
ato
é
des
arrazoado

porque

desproporcional
o
resultado
do
sopesamento
(
Abwägung
) entre fins e
meios
.

A
substituição
dos
critérios

legislativos

na

análise
e
definição
dos
meios
e fins da
legislação

sobre

determinado

setor
da
economia
,
nessa

hipótese
,
não
é
atribuiç
ão
do Supremo Tribunal Federal.
Somente
a
edição
de nova lei
pode

corrigir

pretensa

distorção
,
caso

contrário
,
este
Supremo Tribunal
estaria

atuando

como

legislador

positivo
,
considerado
o
vácuo

legislativo

resultante

em
eventual
declaração
de
inconstituci
onalidade
da norma
impugnada
.
"

Em vista
disso
,
não

cabe

ao
Poder
Judiciário

alterar

ou

substituir

os

critérios

legislativos

estabelecidos

em
Lei para fins de
fixação
do valor da
multa

em
debate. Tal
hipótese

claramente

ensejaria

deturpação
da
separação
do
s
Poderes
,
porquanto

o juiz
estaria

agindo

como

verdadeiro

legislador
.

Além
do
mais
,
nos

termos
do que fora
fixado

naquela
ADI,
bem

assentou
o
Pretório
Excelso que:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/
2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART.
1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIV
O. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3.
A

atividade

legislativa

sujeita
-se à
estrita

observância
de
diretriz
fundamental pela qual,
havendo

suporte

teórico
no
princípio
da
proporcionalidade
,
vedam
-se
os

excessos

normativos
e as
prescrições

irrazoáveis
do Poder Público.
Precedentes
. 4.
Indenização
, no
caso
de
descumprimento

pelo

embarcador
de
antecipação
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
em

quantia

equivalente
a
duas
vezes
o valor do
frete
, que
não
se
revela

arbitrária

ou

irrazoável
. 5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
para
declarar

constitucional
o art. 8o da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Dessa forma,
não

há
que se
falar

em

desproporcionalidade
da
indenização

fixada
,
nem

tampouco

em

sua

limitação
,
mormente

por

ter

ela

expressa

previsão
e
parâmetros

legais
,
dev
endo
ser
mantida

a

indenização

fixada

em
duas
vezes
o valor do
frete
,
como

bem

estabelecido

na

sentença

a quo
.

Dispos
itivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024